Tribunal: TJBA
Processo: 0173619-75.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0173619-75.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GUNAR LARCHE DE CARVALHO Advogado(s): MILENA RIBEIRO MANDARINO, UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE DECLAROU CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DO EXECUTADO. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. REJEITADAS. MÉRITO. APELANTE INSURGE-SE CONTRA O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A INCIDIR SOBRE O INDÉBITO. NÃO ACOLHIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA JÁ INSERIDA NOS CÁLCULOS EXEQUENDOS, BLOQUEADOS PELO JUÍZO E LIBERADOS EM FAVOR DO AUTOR. NOVOS CÁLCULOS EM VALOR EXORBITANTE. OBRIGAÇÃO DEVIDAMENTE LIQUIDADA. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n.º 0173619-75.2008.805.0001, que tem como apelante GUNAR LARCHE DE CARVALHO e apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. Sala de Sessões de de 2022. Des. Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador de Justiça